Tribunal: TJES
Processo: 5000257-02.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000257-02.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: AMARILDO BATISTA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000257-02.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: AMARILDO BATISTA

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA – 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação proposta por AMARILDO BATISTA em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES, na qual a parte autora sustenta, em suma, que: [i] teve seu veículo XTZ150 CROSSER, 2020, placa RBD7A04, apreendido na posse do filho em flagrante delito; [ii] ficou comprovada a propriedade do bem no processo de nº 0011786-05.2021.8.08.0035, que tramitou na 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, no qual foi expedido alvará liberativo; [iii] se dirigiu ao pátio do DETRAN/ES para retirada do veículo, contudo, lhe foi informado que seria preciso efetuar o pagamento dos débitos pendentes, o que foi realizado; [iv] após, retornou e descobriu que seu veículo havia sido prensado e leiloado como sucata. Postulou indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante entendeu que houve responsabilidade do requerido, a quem cabia a guarda do bem, tendo em vista que este, por ter sido apreendido em procedimento criminal, estava à disposição do juízo criminal e só poderia ser levado a leilão com autorização daquele juízo. Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos condenando o requerido a pagar ao autor, pela perda do bem, o valor de R$ 8.741,00 (oito mil, setecentos e quarenta e um reais), que corresponde a 50% do valor da tabela FIPE da época.

O DETRAN, irresignado, requer a reforma da sentença sustentando, preliminarmente, que é parte ilegítima para figurar no polo ativo da demanda uma vez que a apreensão foi efetuada pela polícia civil. No mérito, sustenta que agiu com base no art. 328 do CTB, não tenho o requerido reclamado o bem no prazo de 60 (sessenta) dias.

Analisando o caso dos autos entendo que não assiste razão ao recorrente.

O veículo em questão estava em pátio do DETRAN, conforme id. 7679972, em razão de apuração de ilícito penal, tendo sido necessário a instauração de Incidente de Restituição de Coisa Apreendida (0011786-05.2021.8.08.0035) a fim de que o ora recorrido pudesse reaver o bem.

Ademais, como bem pontuado pelo juízo sentenciante, o leilão do bem, no caso dos autos, dependeria de autorização do juízo criminal, o que não ocorreu.

Portanto, demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e o dano sofrido pela parte recorrida, há o dever de indenizar.

Nesse contexto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55, caput, da Lei nº 9099/1995 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)